Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735998-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50694759) interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP contra r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA. em desfavor da agravante, indeferiu o requerimento da executada recorrente para reconhecer em seu favor a aplicabilidade do regime de precatórios. A douta Magistrada singular proferiu a seguinte decisão (ID 167494519 do processo de referência): “A NOVACAP alega que deve pagar pelo regime de Precatório, haja vista se tratar de empresa pública que presta serviço público sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial. Em que pese a tese alegada pela NOVACAP, ela é rechaçada pela jurisprudência atual do eg. TJDFT, como se observa nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer a reforma da decisão recorrida de modo a atender o pedido de sobrestamento do andamento processual, impedindo que sejam efetivados atos que visem a expropriação de numerários nas contas da NOVACAP, em razão deles serem absolutamente impenhoráveis e por se submeterem ao regime dos precatórios. 1.2. Agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, no qual o agravante reitera os pedidos de sobrestamento do processo na origem, concessão do efeito suspensivo até o julgamento da ADPF 949 ou ainda a extensão das prerrogativas de Fazenda Pública quanto ao regime constitucional de precatórios. 2. O regime especial de pagamento pela via dos precatórios é instituído como uma prerrogativa em favor da Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal) quando condenada por sentença judicial transitada em julgado a pagar quantia devida, com disciplina geral no artigo 100 da Constituição Federal. 2.1. A NOVACAP é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto "(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas" (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). 2.2. Nesse contexto, não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (STF. 1a Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018), hipótese no qual está inserida a NOVACAP. 2.3. Precedente: "(...) 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios." (07314761420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 8/2/2022). 2.4. Assim, entende-se não ser aplicável à agravante o regime de precatório, o qual é aplicável tão somente à Fazenda Pública em sentido estrito, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo de instrumento improvido. Interno prejudicado. (Acórdão 1727021, 07135938320238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. DÍVIDA. PAGAMENTO. PRECATÓRIO. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO PRIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que a executada/agravante, COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, foi constituída, nos termos da Lei no 5.861/1972, sob a forma de empresa pública do Distrito Federal. 1.1. Desse modo, tem-se que a agravante integra a administração indireta desse ente federativo e possui personalidade jurídica própria de direito privado, o que inequivocadamente impede, ainda que a agravante receba recursos públicos, que lhe sejam reconhecidos os benefícios próprios da Fazenda Pública, dentre eles o pagamento de dívidas por meio de precatório. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1680914, 07020049420238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios. 3. Aplicam-se à Novacap as disposições insertas no Código Civil e no Código de Processo Civil, em conformidade, inclusive, com o disposto no artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece que as empresas públicas sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 4. No julgamento do RE no 599.628/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, o e. STF estabeleceu o entendimento de que "Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas" (RE 599628, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 14-10-2011 PUBLIC 17-10-2011 EMENT VOL-02608-01 PP-00156 RTJ VOL-00223-01 PP-00602). 5. No caso da Novacap, cujo objeto social afigura-se "o gerenciamento e a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas", consoante consta no artigo 2o do Estatuto Social dessa empresa pública, resta claro que não se trata da prestação de serviço público essencial, próprio de Estado, e que a entidade não exerce as atividades em regime de exclusividade. 6. O Cumprimento de Sentença pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser esse regime específico das pessoas jurídicas de direito público. Precedentes do eg. TJDFT. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1395478, 07314761420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, como a NOVACAP não presta serviço essencial, muito menos em regime de monopólio, indefiro o pedido de pagamento por meio de Precatório. Proceda-se nos termos da Decisão ID 161543345.” Em suas razões recursais, a companhia agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a constrição de seu patrimônio, sob a principal alegação de que, recentemente, na ADFP 949, perante o Supremo Tribunal Federal, o eminente Ministro Relator do processo já proferiu voto em que reconhece a aplicabilidade à recorrente do regime constitucional de precatórios. No mérito, objetiva a reforma da decisão recorrida, a fim de que o crédito exequendo seja pago mediante precatório. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Em consulta realizada no dia 4.9.2023, o andamento processual eletrônico da ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental aludida pela agravante, a ADPF 949, verifica-se que, muito embora não tenha havido determinação específica de sobrestamento de outros processos judiciais correlatos, a referida ação já foi julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 25 de agosto a 1o de setembro de 2023. O respectivo resultado proclamado foi o seguinte: "Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023. Revejo, assim, o posicionamento que defendi anteriormente. Mesmo ainda pendente de publicação do respectivo acórdão da ADPF 949, já antevejo a probabilidade de que o presente agravo venha a ser provido para obstar a constrição do patrimônio da Novacap. De outra sorte, a última decisão no processo de referência, de 29/8/2023, antecipou à Secretaria do Juízo a providência subsequente ao retorno dos autos da contadoria judicial, qual seja, a imediata designação de hasta pública dos imóveis penhorados no feito (ID 170298866 dos autos da origem). Diante da iminente alienação de bens da devedora e o vultoso crédito exequendo de milhões de reais, há também risco de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação à executada, se mantidos os efeitos da decisão combatida. Logo, por cautela, até mesmo como medida de economia processual, com evitação de atos processuais desnecessários e dispêndio de recursos não se pode permitir a prática de atos de expropriação de bens da companhia executada. A execução, porém, não precisará ser exatamente sobrestada, mas nela não poderão ainda ser concluídas ou autorizadas medidas constritivas em desfavor da executada agravante. Com essas razões, defiro efeito suspensivo ao recurso para obstar a eficácia da decisão impugnada, de modo a coibir a constrição de bens e ativos financeiros da agravante, até ulterior pronunciamento. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador